Tribunal: TJES
Processo: 5010079-09.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010079-09.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010079-09.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: MARILZA RIBEIRO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE SELFIE.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8192002. Contrarrazões em Id. 8192007.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8192002), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8192000), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo
o contrato de empréstimo consignado n. 004923 9835
e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes
e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID n. 36155105. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.262,07 (mil duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED - ID n. 39700363), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.
CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso
(data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a recorrida teve incluso pela recorrente, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de empréstimo consignado em seu nome, sob o número
004923 9835.

Assim, em exordial, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro e danos morais.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que o contrato apresentado (Id. 8191877) não possui nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.

Inconformada, a Recorrente informa que houve a contratação regular, sendo todos os procedimentos de segurança necessários adotados para garantir a autenticidade do contrato, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes.

1. DAS CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A recorrida informa que as custas forem quitadas por terceiro estranho a lide. Nesse contexto, a jurisprudência exigiria pela deserção do recurso.

Entretanto, esse entendimento é aplicável somente aos processos sob jurisdição da Justiça do Trabalho, tendo em vista entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos termos do item I da Súmula 128. Além disso, incabível o exposto nos procedimentos de competência do Juizado Especial Cível, que seguem o princípio da simplicidade, na forma da Lei 9.099/95.

Quanto à alegação de ausência de dialeticidade, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que o banco recorrente apresenta com clareza os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada.

Portanto, entendo pela rejeição da
s
preliminar
es

apresentadas
em sede de Contrarrazões.

2. DO RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não trata de questão de maior complexidade, sendo relevante consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo.

Ademais, todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto.

Portanto, entendo pela rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

3. DO RECURSO INOMINADO – DO MÉRITO.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, o banco réu, ora recorrido, deveria demonstrar a alegada regularidade da contratação por meio de provas válidas. Nesta esteira, colaciona aos autos
selfies
de seu próprio sistema, que teriam sido enviadas pela recorrida para assinatura do contrato. Também junta dados da geolocalização da contratante confirma que a parte autora estava na mesma cidade em que reside, próximo ao seu domicílio, quando ocorrera a suposta assinatura do contrato.

Em que pese a documentação, é certo que produzida de forma unilateral, não havendo nenhuma comprovação de que a assinatura eletrônica estava associada a dados básicos para sua validação, como: e-mail cadastrado, login, endereço de IP do dispositivo a qual foi registrada, dados biométricos ou o uso de certificado digital (ICP-Brasil).

Conforme corretamente destacado em Contrarrazões (Id. 8192007),
não é possível auferir a autenticidade e conformidade da referida assinatura com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil,
por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Autoridade Certificadora raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico,
QRCode
ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital.

Assim,
por mais que inequívoca a validade da assinatura eletrônica nos contratos em geral, é certo que, no caso concreto,
o documento apresentado pelo banco recorrente não
demonstra a
aceitação d
a
consumidor
a
, uma vez que
inexiste garantia contra
adulteração do conteúdo
ou requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança
, previstos na Lei 14.063/2020, sendo o código utilizado associado meramente a uma foto da recorrida, podendo ter sido utilizada por qualquer outra pessoa.

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor, motivo pelo qual entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato.

Portanto, configurada a
nulidade
, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato,
devolução dos valores

em dobro
bem como o dano moral sofrido pela
parte
autora,
devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Outrossim, entendo que o valor fixado, de R$ 5.000,00, a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO a recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor
da condenação
, abrangendo o valor arbitrado a título de danos morais e o proveito econômico obtido pela parte contrária, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)